Tribunal: STF
Processo: ARE 1521887
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM SEPARADO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DA CESSÃO DE CRÉDITO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cessão parcial de crédito por um dos exequentes, no percentual de 80% do precatório, com a reserva de 20% restante para pagamento dos honorários advocatícios contratuais - R. decisão que determinou a devolução integral (100%) do valor do depósito efetuado pelo DEPRE, indeferindo o pedido de levantamento de 20% pelos advogados, por entender que o depósito prioritário não beneficia o cessionário - Cabimento - Muito embora, de fato, o percentual reservado seja de propriedade do cedente, e não do cessionário, a reserva realizada representa clara violação ao disposto no art. 100, §§ 2º, 3º, 8º e 13, da CF - Prioridade constitucional que não se aplica ao patrono da parte Jurisprudência pacífica desta Egrégia Corte - Inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 47/STF - Aplicação da Resolução n 303/19, do CNJ - R. decisão mantida - Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 8). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 15). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 1, e-doc. 21). 



    4. Os agravantes argumentam que “a verba honorária tem natureza alimentar e acompanha a ordem especial restrita aos créditos depositados como precatório ou RPV, não se justificando afastar referida norma apenas em razão da ocorrência de cessão nos autos” (fl. 4, e-doc. 23). 



    Asseveram que, “diferentemente do afirmado no v. aresto, o percentual que não foi objeto de cessão, independentemente de sua finalidade, não foi integralmente absorvido pela cessão crédito a justificar a devolução integral do crédito depositado à DEPRE” (fl. 4, e-doc. 23). 



    Anotam que “não se pretende o reexame do conjunto fático-probatório constante nos autos”, mas sim “o levantamento do crédito que não foi objeto de cessão” (fl. 5, e-doc. 23). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 2º e 13 do art. 100 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    Na espécie vertente, o julgado recorrido harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal que assentou a impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente, para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. 



    Ademais, como assentado na decisão agravada, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame das cláusulas contratuais da cessão de crédito, da legislação infraconstitucional e da matéria fático-probatória constante dos autos. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM SEPARADO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.494.741-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITOS. RESERVA DE PERCENTUAL PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.489.948-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.11.2023. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à apresentação de contrato de honorários entre as partes perante o juízo de execução, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo ser observados os limites dos § § 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.460.523-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DA CESSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.454.931-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora